Tribunal: TJDFT
Processo: 0736117-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. O agravante (autor) é médico e empresário, e ajuizou ação de rescisão de contrato de compra de aparelho de ressonância magnética, avaliado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Ademais, pleiteia indenização por perdas e danos no valor de R$148.106,78 (cento e quarenta e oito mil cento e seis reais e setenta e oito centavos), montantes incompatíveis com pessoa hipossuficiente. O fato de existirem ações judiciais e protestos contra si, isoladamente, não manifesta incapacidade financeira para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, especialmente se não há declaração de insolvência civil.
3. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.